Tribunal: STF
Processo: RE 1331927
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “Administrativo e Processual Civil. Concurso para o cargo de professor da Carreira de Magistério Superior do quadro permanente da UNIVASF - área de conhecimento História e Preservação Patrimonial - Edital nº 45/2013. Edital em plena validade, já que fora prorrogada, através da portaria 107/2015. Lançamento de editais sucessivos pela UNIVASF. Alternância entre professor temporário e efetivo, dentro do prazo de validade do mencionado Edital 45/13. Vagas relacionadas à mesma área de conhecimento e de atuação. Mesma formação acadêmica. Clara demonstração do interesse público no provimento permanente do cargo em questão. Admissão de candidatos aprovados posteriormente ao autor. Expectativa de direito que se convola em direito subjetivo à nomeação. Preterição. Reconhecimento. Sentença que se mantém. Direito à nomeação. Apelação improvida. 



    1. Trata-se de apelação de sentença que concedeu a segurança, para fins de dar posse ao impetrante no Cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior do quadro da UNIVASF, por entender comprovada a sua ilegal preterição. 



    2. Na hipótese, trata-se de mandado de segurança preventivo em face de ameaça concreta de ato ilegal ou abusivo, consistente no decurso do prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 45/2013, sem a respectiva nomeação do autor, mesmo considerando a declaração inequívoca de necessidade de serviço, inclusive efetivo, emanada da Administração. E, ainda que fosse mandamus repressivo, não há falar em decadência do direito, uma vez que do Edital nº 45/2015, também impugnado pelo impetrante, à impetração do Mandado de Segurança, não decorreu o prazo de 120 dias. Preliminar de decadência afastada. 



    3. O concurso público regido pelo Edital nº 45/2013 - prorrogado através da portaria 107/2015 -, quando a Universidade declarou a existência de vagas relacionadas à mesma área de conhecimento e de atuação, bem como, o interesse público no provimento, o que, no caso, ocorreu por três vezes sucessivas, alternando-se entre vagas efetivas e temporárias; 



    4. Tanto a vaga para o cargo efetivo, quanto as temporárias, foram providas por candidatos habilitados em concursos posteriores ao do Impetrante, operando-se, a preterição do direito de nomeação do aprovado; D) que, no curso da validade do Edital nº 45/2013, responsável por reger o concurso no qual o impetrante obteve aprovação, foram lançados os editais nº 17/2015, 33/2015 e 45/2015. 



    5) Posicionamento do ministro Luiz Fux, relator do RE 837311, considerando que os candidatos aprovados em certame prévio possuem direito líquido e certo à convocação em relação a aprovados em concurso posterior, salvo situações excepcionadas devidamente demonstradas, tudo sob pena de preterição e ofensa ao artigo 37, IV, da CF/88. 



    6. Comprovou-se que a UNIVASF dentro do prazo de validade do concurso, ainda que em caráter temporário, admitiu tanto a título precário como a título efetivo, candidatos classificados em outros editais, o certo é que devidamente comprovada a preterição do autor, já que evidente a necessidade permanente da Administração em manter professor nesta área. Houve, pois, desvio de poder e ofensa a direito líquido e certo da impetrante, uma vez insultadas as normas constantes do art. 37, caput, e inc. IV, da Constituição da República. 7. Apelação improvida.” (e-doc. 5, p. 77-78, grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 5, p. 120-127).



    3. No recurso extraordinário, Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) aponta violação aos arts. 2º e 37, caput, incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta não caber ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões administrativas, como os critérios referentes à organização do concurso, sob pena de afronta ao princípio da tripartição dos Poderes e ao Estado Democrático de Direito. Aduz que o tratamento diferenciado dispensado ao recorrido afronta as regras estabelecidas no edital e os princípios da isonomia e da impessoalidade. Ao final, pleiteia o provimento do recurso (e-doc. 5, p. 142-144). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    5. Sobre o ponto, a recorrente assim discorreu: 



    “No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo. 



    Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte, porque muitos outros que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional. É o chamado efeito multiplicador, suficiente a dar ensejo ao trânsito do presente recurso. 



    Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.” (e-doc. 5, p. 144).



    6. Como se pode notar, embora a recorrente faça menção ao “caso concreto”, vê-se que os argumentos expostos serviriam a qualquer demanda, pois não há sequer alusão à matéria debatida na hipótese sob exame. 



    7. Na dicção do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022). 



    9. Ademais, as razões do extraordinário também são vagas e apresentam completo descompasso com os fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que não se fez qualquer referência às questões versadas pelo Tribunal de origem. Desse modo, inviável também o apelo extremo ante os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos acrescidos).



    11. A interposição automática de recursos leva a equívocos como este, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente inadmissível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator